Tribunal: TJPA
Processo: 0060556-61.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060556-61.2015.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO FALIDO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL PELA QUEBRA DA EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Havendo falência da gestora do consórcio com impossibilidade de continuidade da relação contratual, além da devolução do importe já pago, deve ainda arcar a Empresa com os abalos que advieram do rompimento da expectativa do consumidor.

2.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0060556-61.2015.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE:
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADA: LIVIA DA SILVA DAMASCENO – OAB/PA 25.103

AGRAVADA:
RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO
(ID.

17717288) irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 16972829, que conheceu do recurso de

RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO
e deu-lhe parcial provimento.

A Decisão Monocrática está assim redigida:

“(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA

RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO,
interpôs
Recurso de Apelação
, contra sentença de ID. 2694944, proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em face de
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA,
que julgou por improcedentes os pedidos.

Pois bem.

A sentença combatida (ID. 2694944) em sua essência, aduziu que, diante da já inscrição do nome da Autora no quadro de credores, bem como que o valor retido estava dentro daquele comportado pela compreensão superior, não haveria que se falar em obrigação de devolução imediata dos valores, o que por sua vez, também não franquearia a reparação em dano moral.

Razões recursais ao ID. 2694945 - Pág. 3, alegando em síntes
e,
(i)
ilegalidade da retenção de taxa de administração e seguro, bem como (ii), diante da não devolutiva, a condenação em dano moral diante da “peregrinação” que vem passando, pedindo, ao final, o recebimento do Apelo em seu duplo efeito, bem como o provimento do recurso para condenação da Apelada na devolução sem abatimentos e dano moral.

Contraminuta apresentada (ID. 2694946).

Sob ID. 9469519, o Apelo foi recebido em duplo efeito.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do essencial.

Passo a assim proceder monocraticamente,
nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC.

Vejo que o Apelo é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado e regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito! E adianto:

a irresignação recursal comporta parcial provimento.

Prima facie
anoto que para acolher em parte o pleito, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Vejamos que a pretensão recursal se lastreia na possibilidade (ou não) de devolução imediata da quantia paga, sem qualquer decote, inclusive com o acréscimo de eventual reparação por dano moral.

A hipótese vertente dos autos não é de desistência da Consumidora e sim de culpa da Administradora do Consórcio (ora Apelada), que por dificuldades de manutenção da atividade financeira, entrou em Falência estando hoje em liquidação.

Ora, não parece crível aplicar o decote (Taxa de Administração e Seguro) para a Consumidora, se ela quem não deu causa a rescisão do contrato de consórcio. A taxa de Administração foi paga e o seguro também, por outro lado, por razões alheias à gestão, a Administradora encerrou as atividades.

Nesta senda, verificando que quem deu causa ao encerramento do contrato de consórcio foi a própria Apelada, a compreensão desta e. Corte é de que a devolução dos valores deve se dar de forma integral e não com os descontos de taxas de administração e seguro:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA. NÃO RECEBIMENTO DO BEM OBJETO DO CONTRATO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DA TAXA DE SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Reconhecido que, não se tratando de desistência, mas sim de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio, necessária a devolução integral dos valores pagos pela consorciada, não havendo que se falar em retenção da taxa de seguro. 2. O valor da condenação fixado em sentença deverá ser alterado para condenar a Ré a restituir a quantia de R$ 32.227,63, efetivamente recebida pelo contrato, acrescida de correção monetária desde a data de cada pagamento das prestações do consórcio. 3. Danos morais configurados na hipótese sob exame, cujo quantum de R$ 10.000,00 se mostra razoável e proporcional para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial sofrido, conforme parâmetro jurisprudencial e circunstâncias fáticas narradas nos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido & (TJ-PA - AC: 00260380420138140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

Desta forma,
entendo por retocar a sentença e determinar a devolução dos valores pagos de forma atualizada e integral, sem qualquer desconto a título de Taxa de Administração e Seguro.

Quanto ao dano moral.

Nas condenações em Responsabilidade Civil que demandem a recomposição por dano moral, diante da singularidade de critérios que oscilam entre a objetividade da dimensão do dano, e a subjetividade da própria compreensão de abalo, a cautela sempre é o melhor conselho.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Aqui o que se frustra não é apenas a subjetividade do ser no que possa ser compreendido como um mero aborrecimento da vida globalizada, mas sim se frustra uma real expectativa, de quem, por anos, dedicou esforço, labor e abdicação para realização de um sonho pessoal.

O que foi frustrada foi a expectativa da Consumidora. Expectativa esta que demanda por sua vez a indenização por dano moral

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ? ATRASO DE OBRA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO ? DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - O atraso injustificável na entrega do imóvel, frustra expectativa dos adquirentes, que, por si só da causa ao pagamento de dano moral - Deve-se lembrar que a lei civil impõe a responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, ainda que de caráter exclusivamente moral. Sabe-se que são pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. No caso em comento, restou evidenciada a conduta antijurídica, posto que, conforme exposto, a apelante foi responsável pelo atraso na entrega do imóvel, sendo autorizado assim o pagamento da indenização por danos morais. Isso porque, o atraso injustificado na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável, frustrou as expectativas da autora, na medida em que ela se viu privada da utilização, por um longo período, do imóvel adquirido. Com efeito, data vênia, essa situação é capaz de lhe causar dano moral indenizável, visto que provoca angústia, adiamento de planos, com consequente frustração decorrente da conduta da parte ré, trazendo à autora profundo mal-estar e abalo psicológico. - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

(TJ-PA - AC: 00083540320128140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2020)

RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Desta forma, atendendo ao critério punitivo, compensatório e preventivo da reparação, entendo que frustrada a expectativa da Consumidora o que dá azo ao reconhecimento de abalo extrapatrimonial, demanda a compensação no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ).

As condenações acima, por suas distintas naturezas, irão possuir ordem de pagamentos distintas.

Digo isso, pois ao que se depreende da norma incidente, valores a serem devolvidos não fazem parte da universalidade de bens que compõem a massa falida, tal como se verifica pela leitura do art. 3º, § 3º, bem como, art. 5º, § 5º, III da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), senão vejamos:

Art. 3º. (...)

§ 3º O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e
possui patrimônio próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com o da própria administradora
. (grifei)

Art. 5º. (...)

§ 5º. Os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo de consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como seus frutos e rendimentos,
não se comunicam com o seu patrimônio
, observado que: (...)

III - não compõem o elenco de bens e direitos da administradora, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial
; (grifei)

Inclusive é a compreensão deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONFLITO APARENTE ENTRE NORMAS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO ART. 3º, § 3º E ART. 5º, § 5º DA LEI 11.795/08 (LEI DOS CONSÓRCIOS). INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DA LEI DE FALENCIAS. VALOR DAS PARCELAS PAGAS NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. PRECEDENTE DO STJ. RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS APENAS ENTRE OS CONSORCIADOS DO MESMO GRUPO. CABIMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DA TAXA PELA METADE E SUA APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARCELAS EFETIVAMENTE PAGAS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDO EX-OFFICIO. SENTENÇA EXTRA PETITA NA MEDIDA EM QUE TRATOU DE MATÉRIA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. SUSPENSÃO DA DISPONIBILIDADE DO MONTANTE E EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO SOMENTE QUANTO AOS VALORES DE PROPRIEDADE DOS CONSORCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a restituição em dinheiro ao consorciado dos valores que provou ter efetivamente pago à administradora do consórcio que teve a falência decretada. 2. O conflito aparente de normas de mesma hierarquia deve ser resolvido pela aplicação do Princípio da Especialidade, pelo qual norma especial (Lei dos Consórcios) afasta norma geral (Lei das Falências) quando tratar mais especificamente sobre o assunto em discussão. Aplicação dos artigos 3º, § 3º e 5º, § 5º da Lei dos Consórcios em detrimento da aplicação da condicionante prevista na regra do art. 151 da Lei de Falência. 3. Não integram o patrimônio da administradora os valores pagos pelos consorciados, que continuam donos do capital empregado. Por essa razão, tais prestações não podem ser arrecadadas pela massa falida da administradora, com a finalidade de pagar os credores. 4. Havendo diversos consorciados a serem restituídos e não existindo saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á rateio proporcional entre eles, de modo que nenhum receba mais que outros. 5. A sentença a quo determinou a redução da taxa de administração e sua incidência somente quanto às parcelas efetivamente pagas do consórcio. Sentença extra petita, uma vez que não houve pedido neste sentido na peça de ingresso. 6. Determinada a restituição, deve o magistrado ordenar a suspensão da disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado, bem como, a expedição do mandado para entrega em 48 horas. Reforma do dispositivo sentencial que não observou os artigos 88 e 91 da Lei 11.101/05. 7. Apelação Conhecida e Parcialmente Provida (TJ-PA - AC: 00061497620138140006 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/02/2019)

Por tais razões, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando parcialmente procedentes os pedidos da Apelante, determinando por rescisão contratual, a devolução dos valores pagos de forma atualizada sem decote de taxa de administração e seguro, bem como, condeno a Apelada ao pagamento do valor a título de dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mantendo a r. sentença em todos os seus termos, inclusive com a determinação de habilitação do crédito.

Quanto a devolução da quantia, tal será imediata. Quanto ao dano moral, ingresse-se no concurso de credores.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora (...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 17717288 por

MASSA FALIDA DE MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que:

“(...) DO DIREITO

DO DANO MORAL

Diante dos fatos e dos fundamentos jurídicos que presentes nos autos, não há que se falar em indenização por danos morais, ao contrário do que sustentou o meritíssimo Juiz na sentença recorrida.

A recorrida utilizou do argumento da negativa da devolução dos valores pagos para justificar a indenização por danos morais e, conforme já foi comprovado, a recorrente não se negou a realizar a referida devolução com os devidos descontos contratuais, o que ocorreu foi que, diante da liquidação extrajudicial e, posteriormente, da falência da empresa ré, a apelante ficou impossibilitada de efetuar a devolução dos valores devidos a apelada, em virtude da ordem de preferência legal para pagamento de seus credores, ademais, como fora dito, a regra vigente na legislação então aplicável determinava que somente 30 dias após o encerramento do grupo seria possível a devolução dos valores que ela havia pago e o grupo ao qual ela fazia parte só encerraria em novembro de 2018, conforme informação contida no extrato da consorciada juntado às fls. 83, ou seja, mesmo que a empresa não tivesse entrado em liquidação e posteriormente falido, a data da propositura da ação ainda não seria o momento da apelada receber a referida devolução.

Outrossim, não se pretende negar que os fatos ocorridos podem ter causado a apelada aborrecimentos, contudo, o ato, para ser determinador de reparação, deve ser atentatório à moral, com conteúdo suficiente a configurar o vexame e a humilhação. O descumprimento do contrato, por si só, não pode ser causa de danos morais indenizáveis, inexistindo a descrição de qualquer conduta da ré que pudesse ter gerado danos pessoais, já que não houve a prática de qualquer fato que pudesse causar constrangimento público a apelada.

Ademais, direito não repara qualquer aborrecimento que não submeta a vítima a qualquer lesão, e no caso em tela, não sofreu a recorrida qualquer lesão de ordem moral, provocado pela recorrente.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade. Nessa linha de princípio, só devem ser reputados como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada.

Destarte, estão fora da órbita do dano moral aquelas situações que, não obstante desagradáveis, são necessárias ao regular exercício de certas atividades, como a revista de passageiros nos aeroportos, o exame das malas e bagagens na alfândega, ou a inspeção pessoal de empregados que trabalham em setor de valores ( TJ-RJ – Ac. Unân. Da 2ª Câm. Cív. Reg. Em 23-4-96 – Ap. 8.218/95-Capital – Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho; in ADCOAS 8152758).

Pedidos de condenação por dano moral como o da presente ação, completamente infundados e vultosos, tornam desacreditado e banalizado o instituto do dano moral, porque o ferem em sua credibilidade, como leciona Ricardo Bechara Santos – em sua obra “Direito de Seguro no Cotidiano” – Editora Forense – Rio de Janeiro – 1999:

O dano moral, de outra banda, NÃO PODE NEM DEVE CONSAGRAR-SE EM TESE GENEROSA, FILANTRÓPICA, EMOCIONAL. Por isso que vale aqui também mencionar o pensamento do eminente Desembargador gaúcho, Doutor DECIO ANTONIO ERPSEN, segundo o qual, o dano moral necessariamente não existe pela simples razão de haver um dissabor. POIS A PREVALECER ESSA TESE, QUALQUER FISSURA EM CONTRATO DARIA ENSEJO AO DANO MORAL CONJUGADO COM O MATERIAL, O QUE SERIA UM REMATADO ABSURDO. A síntese do entendimento, a nosso ver acertado, do ilustre magistrado, é a de que “o direito veio para viabilizar a vida, e não para truncá-la”. E essa ideia está cristalizada em acórdão de sua lavra, proferido na Apelação nº 596.185.181 do TJ-RS, cujos trechos a seguir se transcreve: “A prevalecer a tese de sempre que houver mora, ou qualquer contratempo num contrato, haveria dano moral respectivo, estaríamos gerando uma verdadeira indústria dessas ações. Em breve teríamos um Tribunal para decidir causas, e um Tribunal especializado, talvez denominado Tribunal do Dano Moral. A vida vai ser insuportável. O direito existe para viabilizar a vida, e a vingar a tese generosa do dano moral sempre que houver contratempo, vai culminar em truncá-la, mercê de uma criação artificiosa. Se a segurança jurídica também é valor supremo do direito, devemos pôr em prática mecanismo tal que simplifique a vida, sem se estar gerando um estado generalizado de neurose do suspense” (in Jornal do Comércio de Porto Alegre, de 31/03/1997, p. 23).

É dizer, a apelante não deu causa ao rompimento do contrato e, principalmente, não cometeu nenhuma ilegalidade, do que decorre não ter praticado nenhum ato que possa gerar a obrigação de indenizar o autor por danos morais inexistentes.

A jurisprudência recente compactua com tal entendimento, vejamos:

(...)

Destarte, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que os danos morais não se configuram apenas porque as obrigações de um contrato foram descumpridas. É preciso que a parte demonstre que a situação foi capaz de atingir seu patrimônio imaterial, atingindo direitos de sua personalidade.

Neste sentido:

(...)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como restou assentado em recente julgamento proferido pela Colenda Primeira Turma de Direito Privado de nossa Corte de Justiça, na Apelação Cível cuja ementa se colaciona a seguir:

(...)

Pela pertinência com o tema em debate, justifica-se reproduzir o seguinte excerto da fundamentação deste Acórdão:

(...)

Deste modo também entendeu a Exma. Juíza da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA no julgamento recente de ação semelhante que tem como requerida a Massa Falida deste consórcio. Vejamos a parte da referida sentença, cujo cópia integral se encontra em anexo:

(...)

Por todo o exposto, imperiosa se mostra, a prova do prejuízo suportado, seja ele material ou imaterial, para que se configure a responsabilidade civil e consequentemente obrigação de indenizar, o que não ocorre no caso em apreço. Razão pela qual, ante todo o exposto e fundamentado, é inescusável que a decisão deva ser reformada, para efeito de
acolher o pedido de indeferimento do pedido de indenização por danos morais
(...)”

Bate, ao final:

“(...) Ante o exposto e pelo que consta dos autos do processo, a agravante, perante a Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará requer que seja acolhido o pedido de indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Pede que seja exercido o juízo de retratação da decisão unipessoal diante dos fundamentos levantados com o intuito de afastar a necessidade de julgamento do agravo interno e assim possibilitar uma 2º (segunda) decisão unilateral, porém em sentido contrário à 1º (primeira) ou, alternativamente, a remessa do agravo ao respectivo órgão colegiado para o seu julgamento.

Requer que se aprecie as razões do recurso de agravo interno à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIII, LIV e LV do art. 5º da CF), do duplo grau de jurisdição (implícito na Constituição Federal), da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CF), da motivação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF) e da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF) com atenção aos seguintes dispositivos legais: Código de Processo Civil – arts. 1º, 3º, 7º, 11, 98 a 102, 294, 300 a 302, 489, 932.

Em suma, tem-se que a decisão guerreada, com o devido respeito, merece ser reformada. (...)”

Intimada à contraminuta (ID. 17717587), esta foi ofertada ao ID. 18166348.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0060556-61.2015.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE:
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADA: LIVIA DA SILVA DAMASCENO – OAB/PA 25.103

AGRAVADA:
RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

O que a Agravante precisa compreender é que não é o
simples
fato de ter falido e ter deixado todo seu quadro de consumidores sem as devidas contraprestações ao que fora pactuado, depois de anos depositando numerários à gestão da Empresa. Se isso já não se tornasse,
por si só
, conduta a franquear responsabilidade civil.

Na verdade, a despeito da fala do Recorrente deste Interno, de que se fixou a verba indenizatória apenas na rescisão contratual e na não devolução imediata dos valores, desbordou do bem jurídico apontado como violado pela Monocrática:
a legítima expectativa do Consumidor.

Ora, ninguém avença um negócio jurídico, mormente aqueles envolvendo somas de dinheiro, para que a empresa contratada
“quebre”
e assim se compreenda como normal e que não se ultrapasse a seara do mero aborrecimento. Indubitavelmente não.

No caso em comento, tem-se um a Consumidora, de parcas condições, que na busca de um sonho, de uma expectativa, de uma necessidade criada com a resposta da Recorrente, decidiu por transferir numerário em direção à Agravante, e que, ao final fosse contemplada com o retorno do importe investido.

Expectativa esta que foi frustrada com a falência da Empresa. É esse o ponto em debate. Expectativa frustrada da consumidora.

Este Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em se resguardando a expectativa do consumidor como bem jurídico hábil a proteção é devida a indenização:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA. NÃO RECEBIMENTO DO BEM OBJETO DO CONTRATO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DA TAXA DE SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Reconhecido que, não se tratando de desistência, mas sim de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio, necessária a devolução integral dos valores pagos pela consorciada, não havendo que se falar em retenção da taxa de seguro. 2. O valor da condenação fixado em sentença deverá ser alterado para condenar a Ré a restituir a quantia de R$ 32.227,63, efetivamente recebida pelo contrato, acrescida de correção monetária desde a data de cada pagamento das prestações do consórcio. 3. Danos morais configurados na hipótese sob exame, cujo
quantum
de R$ 10.000,00 se mostra razoável e proporcional para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial sofrido, conforme parâmetro jurisprudencial e circunstâncias fáticas narradas nos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026038-04.2013.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/04/2022)

O que se vê compartilhado por outros Tribunais Pares:

CONTRATO DE CONSÓRCIO. Ação para declarar a rescisão contratual e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência em primeiro grau. Justiça gratuita. Requisitos legais. Preenchimento. Insuficiência financeira presumida diante do decreto de falência da empresa ré. Concessão do benefício. Demonstrado vício de consentimento por erro. Prática ilícita. Propaganda enganosa que acarretou a contratação. Aplicação do art. 6º, III, da Lei 8.078/90. Declaração de inexistência e anulação de contrato por culpa da ré e não mera desistência ou exclusão da consorciada. Autora que faz jus à devolução imediata e integral dos valores pagos. Dano moral. Ocorrência. Perturbações emocionais sofridas pela autora que superam os meros aborrecimentos e ensejam a reparação moral pretendida. Fixação em R$5.000,00, que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA RÉ.

(TJ-SP - AC: 10099501120178260005 SP 1009950-11.2017.8.26.0005, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 23/07/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

Em arremate:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. TESE DE NÃO CABIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE SUGERE OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR OU OBJETIVA. ART. 28 § 5º DO CDC. TESE DE DESCABIMENTO DE DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA DO CASO EM ANÁLISE QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO RAZOÁVEL. OBRA SEQUER ENTREGUE. QUANTUM FIXADO A CADA QUAL DOS AUTORES ADEQUADO À HIPÓTESE. TESE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 124 DA LEI 11.101/05. INEXIGIBILIDADE QUE PRESSUPÕE A INSUFICIÊNCIA DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS CREDORES SUBORDINADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0012722-52.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSCELITO GIOVANI CE - J. 21.03.2022) (TJ-PR - APL: 00127225220178160001 Curitiba 0012722-52.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 21/03/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022
)

Assim, violada a legítima expectativa da consumidora, mostra-se razoável e conforme parâmetro jurisprudencial e circunstâncias fáticas narradas nos autos, a condenação em danos morais e sua manutenção conforme a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam analisadas e preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024